Tribunal: TJDFT
Processo: 0708141-65.2023.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA DA PENA. READEQUAÇÃO. REGIME SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, caput, da Lei no 10.826/2003), fixando a pena-base em 2 anos e 4 meses de reclusão e 15 dias-multa, em regime inicial semiaberto, considerando os maus antecedentes e a reincidência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a adequação da dosimetria da pena, em especial o critério utilizado para majoração da pena-base; e (ii) definir o regime inicial de cumprimento da pena, considerando a reincidência do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O magistrado possui discricionariedade na fixação da pena-base, desde que observe a motivação adequada e os princípios da individualização, razoabilidade e proporcionalidade.
4. A jurisprudência admite diferentes critérios para o aumento da pena-base, sendo prevalente o patamar de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas.
5. No caso concreto, a majoração inicial foi superior ao parâmetro jurisprudencialmente aceito, sendo necessária a readequação do quantum aplicado na primeira fase da dosimetria, reduzindo a pena-base em 1 mês.
6. A fixação do regime inicial semiaberto decorre da reincidência do réu, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.
7. Não há possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou suspensão condicional da pena, pois não estão preenchidos os requisitos dos artigos 44 e 77 do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. O magistrado tem discricionariedade na fixação da pena-base, desde que fundamente sua decisão com base na individualização da pena e nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
2. A exasperação da pena-base pode adotar o critério de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, sendo necessária fundamentação adequada para eventual critério diverso.
3. O regime inicial semiaberto é adequado para réu reincidente, ainda que a pena seja inferior a quatro anos, conforme art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal e jurisprudência consolidada.
____
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 33, § 2o, “b”, 44 e 77; Lei no 10.826/2003, art. 14, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 2.418.792/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 12/12/2023; STJ, AgRg no AREsp no 2.340.777/DF, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 07/11/2023; STJ, AgRg no HC no 773.614/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 22/05/2023; STJ, AgRg no HC no 809.166/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 15/05/2023; TJDFT, Acórdão no 1961636, Rel. Silvanio Barbosa dos Santos, 30/01/2025; TJDFT, Acórdão no 1965575, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 06/02/2025; TJDFT, Acórdão no 1968222, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 13/02/2025.